Tribunal: TJDFT
Processo: 0726847-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ilegalidade na utilização da Tabela Price em cédula de crédito bancário, se a alegação de ilegalidade se pauta na capitalização mensal de juros, porquanto tal prática é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras (Acórdão 1219581, 00054230420168070003, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no DJe 10.12.2019).
2. O tema capitalização mensal de juros foi submetido ao procedimento dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 973.827/RS, tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido que é permitida a capitalização, desde que expressamente pactuada, nos contratos celebrados depois da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
3. A simples divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal implica na previsão contratual da capitalização de juros (Tema 247).
4. Apelação não provida. Unânime.